Tribunal: TJSP
Processo: 2066437-18.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca e de fogo (artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca e de fogo (artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta da conduta criminosa, considerada hedionda, indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. Roubo à residência, praticado com emprego de arma de fogo, faca, vítimas amarradas e privadas de liberdade de locomoção, circunstâncias concretas reveladoras de periculosidade dos autores. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Nulidade do reconhecimento pessoal. Discussão não autorizada pela estreita via do writ, sequer enfrentada em primeiro grau de jurisdição, e que depende da produção de provas na ação de conhecimento. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.